Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. COMPROVAÇÃO DO CONCOMITANTE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO E DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (AFASTAMENTO) PELO INSS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de ressarcimento ao erário dos valores referentes às verbas remuneratórias percebidas concomitantemente com benefício previdenciário, em decorrência de erro da Administração.
2. Fatos relevantes. (i) a ré foi admitida na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal por força de contrato de prestação de serviço por tempo determinado celebrado em 04.09.2020 e rescindido em 04.09.2021; (ii) em decorrência de enfermidades psicopatológicas, a ré teria ficado impossibilitada de continuar as suas atividades laborativas e habituais, e o seu primeiro afastamento teria ocorrido em 14.06.2021; (iii) o fim do período de licença médica na Secretaria do Estado de Saúde teria ocorrido em 10.07.2021, e a parte ré não teria retornado às suas atividades até o encerramento do contrato temporário; (iv) perícia médica teria reconhecido o direito ao recebimento de benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária (auxílio-doença) pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até 15.1o.2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (1) a quem recai a obrigação de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias e (2) se é possível (ou não) o ressarcimento ao erário à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, impondo ao particular o ônus de provar a ilegalidade do ato administrativo (CPC, art. 373, inc. I). Além disso, no caso concreto, a administração pública teria apresentado documentação apta a comprovação de pagamento das verbas remuneratórias questionadas.
5. A apresentação dos contracheques não se mostra imprescindível para a comprovação dos pagamentos efetuados, uma vez que as fichas financeiras constituem documentos idôneos e suficientes para tal finalidade.
6. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.009), “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
7. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, na situação de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar o caso concreto, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores.
8. No caso concreto, a servidora temporária teria sido encaminhada ao INSS para recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença) a partir de 10.07.2021, e não retornou às suas atividades até o encerramento do contrato em 04.09.2021. Durante o referido período percebeu, cumulativamente, as verbas remuneratórias e o benefício previdenciário.
9. A continuidade do pagamento não decorreu de interpretação equivocada da legislação, mas de erro administrativo operacional, consubstanciado no repasse indevido da remuneração ao servidor, mesmo após o seu afastamento e início da percepção de auxílio-doença previdenciário. Aplica-se, portanto, o Tema 1.009 do STJ.
10. Não comprovada a boa-fé objetiva da servidora porque o recebimento de verbas salariais quando ausente a prestação laboral, somado à percepção simultânea de benefício previdenciário, afasta eventual alegação de que não lhe seria possível perceber a indevida natureza do pagamento, e o erro seria de fácil constatação. Consequentemente é devido o ressarcimento dos valores indevidamente pagos (R$ 7.871,47). Sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação provida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 369, 370, parágrafo único, 373, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.244.182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.10.2012 (Tema 531); REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1.009); AgRg nos EDcl no AREsp n. 248.879/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013. TJDFT, Acórdão 1962794, Rela. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, Dje 12.02.2025; acórdão 2042679, Rela. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal; acórdão 1811424, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, Dje. 27.02.2024.